Tribunal: TJES
Processo: 5001129-55.2023.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001129-55.2023.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TERESINHA DA SILVA TEIXEIRA
RECORRIDO: ELETROZEMA S/A
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PRODUTOS. REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. AUTORA SE TRATA DE PESSOA ILETRADA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO ASSINADO A ROGO PELA NORA DA AUTORA. DEVER DO CONSUMIDOR NA REALIZAÇÃO DE LEITURA PRÉVIA DO CONTRATO. VALIDADE DO CONTRATO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5001129-55.2023.8.08.0064

Recorrente: TERESINHA DA SILVA TEIXEIRA

Recorridos: ELETROZEMA S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES -

RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 9273215).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
TERESINHA DA SILVA TEIXEIRA
,

verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma, com a procedência de seus pleitos iniciais;
b)
que é uma pessoa simples e de pouca instrução, não sabendo que se tratava de financiamento, assinando o contrato com a parte recorrida sem observar que na verdade estava pagando um valor muito além do que foi informado;
b)
que houve vício de consentimento no momento da contratação;
c)
da necessidade de aplicação das disposições consumeristas e consequente inversão do ônus da prova, em decorrência de hipossuficiência da recorrente
.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve vício de consentimento na contratação de empréstimo pela recorrente, e em caso negativo, se tal situação enseja o cancelamento do contrato e indenização a título de danos morais.

Entrementes, sem maiores delongas, tenho que o contrato entabulado entre as partes é legal, pois foi assinado pela recorrente em a rogo de Deyssielly Rodrigues de Oliveira, nora da recorrente, cuja capacidade civil não fora contestada (contrato de ID 9273194).

Outrossim, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau,
“[...] A responsabilidade de verificar o que esta sendo acordado e assinado, no caso concreto é da autora, e considerando ser iletrada, de sua representante no momento, não podendo dessa forma ser beneficiado pelo próprio erro
”
(
sic
– ID 9273210, negritei).

Além do mais, considerando que o contrato foi devidamente assinado a rogo, não há necessidade de procuração pública para validar a vontade da pessoa que assina o contrato, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta. 3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido. 4. O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas. 5. Recurso especial não provido
. (REsp 1954424/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021)

Assim, diante da validade do negócio jurídico entabulado entre as partes, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos autorais constitui medida que se impõe.

.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TERESINHA DA SILVA TEIXEIRA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)